Tribunal: STF
Processo: ARE 1513734
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de São Paulo (eDoc 38) e Luiz Marostica e outro (eDoc 42) formalizaram, separadamente, ambos com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recursos extraordinários contra acórdão (eDoc 25) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A redação da ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. Queima da palha da cana-de-açúcar em propriedade rural. Preliminar de ilegitimidade passiva não acolhida. Relação de propriedade exercida pelos apelantes sobre o imóvel objeto da queima irregular. Conceito de poluidor considerado amplo, a teor do art. 3°, inc. IV, da Lei n. 6.938/1981. Mérito. Fogo ocorrido sem autorização do órgão ambiental. Danos à natureza e à saúde. Aplicação do princípio da precaução. Responsabilidade considerada de natureza objetiva, fundada na teoria do risco integral. Nexo de causalidade decorrente da natureza real das obrigações ambientais (art. 2°, § 2°, da Lei n. 12.651/2012). Presença dos pressupostos da responsabilidade civil ambiental. Indenização afastada, pois, no caso concreto, deveria ter sido aplicada apenas em caráter subsidiário. Impossibilidade de mensurar danos ao meio ambiente com base na fórmula apresentada pelo Parquet, correspondente à perda de energia por hectare. Sentença reformada em parte. 



    PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    O Ministério Público se insurge contra o capítulo de julgado que, malgrado tenha confirmado a sentença quanto à responsabilidade dos recorridos por danos ambientais decorrentes da queima de palha de cana-de-açúcar em área de sua propriedade, afastou a condenação a indenizar o prejuízo causado à coletividade. Diz, nesse contexto, haver infringência aos arts. 5º, XXXV e LIV; e 225, caput e § 3º, da Constituição.



    Os particulares, por outro lado, aduzem violação ao art. 93, IX, por ausência de fundamentação do pronunciamento impugnado, mormente no que entende ter havido declaração de institucionalidade da legislação permissiva da queima de palha de cana-de-açúcar. Afirma, também, violados o art. 5º, XXXV e LIV, diante da rejeição de embargos de declaração sem a apreciação de questões relevantes para o deslinde da controvérsia. Aduz, por fim, em relação à declarada responsabilidades deles pelo dano, no que resultou confirmada, pelo acórdão recorrido, da condenação de se abster, sob pena de multa, de promover ou permitir, a queima da palhada de cana, infringe os arts. 1º, III e IV; 3º, 5º II e XXII; 170, VI; 186, II; 193; 225, § 1º, V; todos da Carta Federal.



    Não admitidos os recursos por decisões do Presidente da Seção de Direito Público do TJSP (eDoc 60 e 61), foram formalizados agravos endereçados ao Supremo (eDoc 66 e 73).



    O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar recursos especiais dos mesmos recorrentes, em decisão do ministro Herman Benjamim (eDoc 97), negou provimento ao de Luiz Marostica e Ilda Bento Marostica e, de outro lado, proveu o do Ministério Público do Estado de São Paulo para restabelecer a sentença de primeiro grau com o fito de reconhecer o dever dos recorridos de indenizar o dano ambiental causado.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, tenho por prejudicado o recurso do Parquet em razão do provimento do seu recurso especial pela Corte Superior de Justiça, a denotar a perda de objeto da impugnação apresentada no apelo excepcional.



    Quanto ao recurso extraordinário de Luiz Marostica e Ilda Bento Marostica, tenho-o por inadmissível.



    Primeiramente, tenho que não merece acolhimento a articulação no sentido de ter havido, quando examinada a causa no âmbito da Corte Estadual, desrespeito ao inciso IX do art. 93 da Carta de 1988, pois, quanto à suposta violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, no julgamento do AI 791.292 QO RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, o Supremo consignou entendimento sintetizado na seguinte ementa:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º).



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    Entendo que o presente caso é contemplado por esse precedente qualificado, porquanto o acórdão vergastado apresentou fundamentação adequada e suficiente para o não acolhimento das teses articuladas pelos recorrentes.



    No mais, não houve, no julgamento impugnado, a toda evidência, avaliação quanto às supostas violações aos arts. 1º, III e IV; 3º, 5º, II, XXXV, XXII e LIV; 170, VI; 186, II; 193; 225, § 1º, V; todos da Carta Federal, a indicar que a matéria constitucional arguida pelo recorrente carece do necessário prequestionamento.



    Esse quadro atrai a incidência os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo para obstar a admissibilidade do recurso extremo.



    Nesse sentido, ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; além dos seguintes julgados:



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.300.990 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin)



    3. Em face do exposto, provejo os agravos e, após examinar os recursos extraordinários, julgo prejudicado o do Ministério Público do Estado de São Paulo, razão pela qual dele não conheço, e, também, não conheço do formulado por Luiz Marostica e Ilda Bento Marostica.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente